Tribunal: TJBA
Processo: 8004401-37.2023.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nos autos da APELAÇÃO CÍVEL nº 8004401-37.2023.8.05.0113 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível EMBARGANTE/APELANTE: BANCO FICSA S/A. Advogado(s): FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO EMBARGADOS/APELADOS: NERIA PAIXAO SOUZA e outros (2) Advogado(s):MARIA CELIA GOMES DOS SANTOS ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. DANOS MORAIS. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL NOS CRITÉRIOS DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação, mantendo sentença que reconheceu a inexistência de relação jurídica, condenou ao pagamento de danos morais e à restituição em dobro de valores indevidamente descontados. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há erro material no acórdão quanto aos critérios de incidência de correção monetária e juros; (ii) estabelecer se é possível a rediscussão desses critérios em sede de embargos de declaração, inclusive com fundamento em tese não suscitada na apelação. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se apenas a sanar omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC. 4. A matéria relativa aos critérios de correção monetária e juros não foi objeto de devolução cognitiva no recurso de apelação, que se limitou à discussão sobre a relação jurídica, dano moral e repetição do indébito. 5. A pretensão de alteração dos critérios de atualização configura inovação recursal, vedada em sede de embargos de declaração. 6. O acórdão embargado adotou expressamente os critérios fixados na sentença, os quais foram delineados de forma clara e suficiente, inexistindo erro material. 7. A insurgência do embargante revela tentativa de rediscussão do mérito, providência incompatível com a via estreita dos embargos de declaração. 8. O art. 1.025 do CPC assegura o prequestionamento ficto, garantindo o acesso às instâncias extraordinárias, ainda que os embargos sejam rejeitados. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à inovação recursal. 2. A ausência de devolução da matéria no recurso de apelação impede sua análise em embargos de declaração. 3. Não há erro material quando o acórdão adota expressamente critérios de juros e correção monetária fixados de forma clara na sentença. 4. O prequestionamento ficto é assegurado pelo art. 1.025 do CPC, mesmo com a rejeição dos embargos. Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nos autos da APELAÇÃO CÍVEL nº 8004401-37.2023.8.05.0113, em que é embargante BANCO FICSA S/A. e embargados NERIA PAIXAO SOUZA e OUTROS. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em REJEITAR OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS, e o fazem de acordo com o voto da Relatora.